Tribunal: TJDFT
Processo: 0003250-65.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
D E C I S Ã O 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 22961441/22965372, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) SAU FERREIRA SANTOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, intime-se a cessionária requerente RUBENS DA SILVA SANTOS que foi cedido por OLYMPUS TELECOM LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) CPF e Carteira de Identidade; IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; e V) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Intime-se o cessionário OLYMPUS TELECOM LTDA, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, manifeste-se sobre a impugnação do Ente Devedor, formulada na petição acostada nos ID ́s 22998728/22998730. 4. Intime-se, a requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A, no prazo de 10 (dez) dias úteis, para esclarecer se ainda persiste o pedido de habilitação incidental (ID 23784147/23784152) referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a SAU FERREIRA SANTOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pois há nos autos cessão total para outra requerente (ID 22998728). 5. Compulsando os autos do presente precatório, verifico a existência de penhora no rosto dos autos (ID 19878516), expedido pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0018914-89.2013.8.07.0001, comunicada por meio do Ofício no 784/2020, ID n.o 19878514. No entanto, houve manifestação pelo respectivo Juízo no Ofício no 202 / 2021 (ID ́s 23912394/23912398) que esclarece que SOLON MOURA JUNIOR é titular do direito ao recebimento do valor de R$ 506.170,80, referente ao PCT no 2006.00.2.003250-0, extraído do Mandado de Segurança no 1998.00.2.003183-5, devendo a quantia ser liberada em seu favor, principalmente em face da inexistência de ordem emanada por este juízo determinado a penhora no rosto daqueles autos para garantia de dívida deste processo. Diante do exposto, desconstituo a penhora realizada no rosto dos presentes autos. Oficie-se ao Juízo da Décima Vara Cível de Brasília. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 6. Por fim, no despacho de ID 22387062 de admissibilidade de acordo direto há menção de retirada de certidão de crédito pelo o credor SOLON MOURA JÚNIOR consoante documento fl. 112 - ID 8053836. Cumpre esclarecer que o credor fez a retirada da certidão de crédito para realização de cessão de crédito. No entanto, houve inadimplemento do contrato, que gerou uma ação de rescisão contratual, que em sentença, o credor SOLON MOURA JÚNIOR, voltou a ser titular do crédito (ID 23912396, p.9). Assim, no despacho de ID 22387062 revogo a parte que o credor SOLON MOURA JÚNIOR é intimado para devolver a via original da certidão de fl. 112 - ID 8053836. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto